Tribunal: STF
Processo: HC 158537
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro contra vítima menor de 14 anos. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Estupro de vulnerável. Fatos ocorridos antes do advento da Lei 12.015/2009. Irrelevância. Presunção absoluta de violência. Precedentes. Inexistência de ilegalidade no ato impugnado. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Márcio Augustus Firpi em favor de Delvanir Gomes de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no REsp 1.335.296/MG.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECEPÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. A alegação de que o preceito secundário do delito de estupro não foi recepcionado não foi objeto do recurso especial pertinente ou das contrarrazões, configurando, pois, inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    No presente writ, o Impetrante argui a ocorrência de nulidade no acórdão proferido, em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Sustenta que não foi apreciada, pela Corte estadual, a tese defensiva referente à não recepção do preceito secundário do delito de estupro presumido de adolescente. Vislumbra ofensa ao art. 93, X, da CF e ao art. 619 do CPP. Requer a anulação do processo penal a partir do julgamento dos primeiros aclaratórios pela Corte estadual.
    Em petição avulsa, posteriormente carreada aos autos, a parte Impetrante postula o aditamento da inicial. Aponta, em acréscimo aos argumentos anteriormente deduzidos, que a presunção de violência é relativa e que a relação sexual com a vítima foi consentida. Aduz que o paciente encontra-se preso sem justa causa. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 14).
    É o relatório.
    Decido.
    Colhe-se dos autos que a condenação penal imposta ao ora paciente transitou em julgado no dia 21/6/2018 (evento 16). Ou seja, as matérias arguidas neste habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    Além disso, tanto a alegação de nulidade do julgamento proferido pela Corte estadual quanto a tese da não recepção do preceito secundário do delito de estupro não foram apreciadas pela Corte Superior. Inviável, desse modo, a análise do writ diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, não procede a arguição de nulidade suscitada na impetração. Rememoro, a propósito do tema, que A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (HC 125.400-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/2014), sendo certo, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento (HC 107784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 05/9/2011).
    Ora, o Tribunal de Apelação deu provimento ao recurso defensivo e absolveu o paciente. Despiciendo e inócuo, portanto, naquela ocasião, o teste de constitucionalidade pretendido pela defesa, o que evidencia a falta de interesse de agir do acusado ao opor-se, via embargos de declaração, ao acórdão absolutório proferido pela Corte mineira. Incensurável, desse modo, a decisão que rejeitou os aclaratórios. 
    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Por fim, tratando-se de vítima que contava, à época dos fatos, apenas 13 (treze) anos de idade, irrelevante investigar-se a existência, ou não, de consentimento da menor, para efeito de caracterização típica do delito então previsto no art. 213, c/c o art. 224, a, do CP. Isso porque “A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009” (ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 12.4.2016) (HC 130.297-AgR/PI, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018). Cito, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 C/C ART. 224, ‘A’, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A jusrisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal reafirmou o caráter absoluto da presunção de violência no crime de estupro contra vítima menor de catorze anos (art. 213 c/c art. 224, ‘a’, do CP, com a redação anterior à Lei 12.015/2009), sendo irrelevantes, para tipificação do delito, o consentimento ou a compleição física da vítima. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 97664 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 21/10/2013)
    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.
    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10). (…).” (HC 109.206, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2011)
    No mesmo sentido: HC 124.830/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/5/2017; HC 94.818/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 15/8/2008; HC 74.580/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe de 07/3/1997.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (arts. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora